Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-82.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Decisão contrária à prova dos autos. Qualificadora. Legítima defesa. Desclassificação. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 4 anos e 9 meses de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de homicídio tentado qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos – se houve legítima defesa ou é caso de desclassificar o crime para lesão corporal; e (ii) se adequada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. Razões de decidir
3. A decisão dos jurados - de condenar a ré por homicídio tentado qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima -, em conformidade com os depoimentos prestados na primeira fase do Júri e em plenário, não é contrária à prova dos autos.
4. Não se reconhece a legítima defesa se não há prova de que a ré agiu para repelir agressão injusta da vítima - que foi surpreendida e atingida por golpes de faca quando conversava com ex-companheiro da ré.
5. Não é caso de desclassificação para o crime de lesão corporal quando as circunstâncias da agressão, a arma utilizada e a região dos ferimentos - vítima ergueu o braço na altura da cabeça para se defender das facadas, sofrendo lesão na mão esquerda - demonstram a intenção de matar, ainda que o resultado não se tenha consumado por circunstâncias alheias à vontade da ré.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1222064, 00170453820118070009, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, PJe: 13/12/2019.